Tribunal: TJDFT
Processo: 0720264-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE NA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
2. A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.
3. Em que pese a argumentação e combatividade do embargado, que busca seus direitos como credor, a matéria foi integralmente e corretamente abordada tanto na decisão que indeferiu a antecipação de tutela ao recurso interposto, quanto no julgamento colegiado do agravo de instrumento.
4. No caso concreto, analisou-se de forma precisa a questão da impenhorabilidade da verba salarial, sendo possível observar que pouco se enfatizou o montante recebido pela recorrida. A argumentação apresentada teve como fundamento principal o não enquadramento do caso analisado nas hipóteses previstas pelo Código de Processo Civil que descrevem exceções à impenhorabilidade de salários (art. 833, §2o, CPC).
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.